Tribunal: TJBA
Processo: 0308228-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308228-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS ANJOS WEBER

APELADO: PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALINE CARDOSO DOS SANTOS DE JESUS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉUS REVÉIS. TESE DEFENSIVA DE CULPA DA VENDEDORA (RECUSA DE CARTA DE CRÉDITO) APRESENTADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. RETENÇÃO DE VALORES. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE 17% FIXADO NA SENTENÇA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (ENTRE 10% E 25%). RAZOABILIDADE MANTIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL (ALUGUÉIS) PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CUMULAÇÃO COM A RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0308228-82.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
DIEGO SILVA MACHADO e AMANDA FERNANDES GERMANO MACHADO
e como apelado
PARAGUACU ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora